Tribunal: TJES
Processo: 0014590-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014590-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINA MARIA DE MATTOS PENA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIOECONÔMICAS, PROFISSIONAL E CULTURAL. CONSIDERAÇÃO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) nexo de causalidade; (ii) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (iii) impossibilidade de reabilitação. Dicção do art. 42, da Lei nº 8.213/91.

2. A jurisprudência ressalta a importância do caráter social dos benefícios previdenciários, destacando que, em especial, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar outros aspectos, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014590-86.2019.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSS

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : EDINA MARIA DE MATTOS PENA

ADVOGADO : WELITON ROGER ALTOE - OAB ES7070-A

MAGISTRADO : GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste na análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário, conforme veiculado pela autarquia Recorrente.

Na inicial, a Autora afirmou que sofreu acidente de trabalho que teria ocasionado debilidade permanente na sua capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício acidentário correspondente à lesão.

O juízo de origem julgou procedente a pretensão, oportunidade em que concedeu à Demandante a aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A conceituação legal de acidente de trabalho está prescrita na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, conforme enunciado do art. 19
1
.

Sob esse enfoque, cabe asseverar que o julgamento do presente apelo depende, inafastavelmente, da análise das provas produzidas nestes autos. Isso porque, conforme lição preconizada pela doutrina e jurisprudência,
a caracterização do acidente de trabalho está diretamente ligada à comprovação do nexo de causalidade existente entre o evento e a lesão.

Nesse sentido, manifestou-se o autor Sérgio Pinto Martins da seguinte maneira,
in
“Direito da Seguridade Social, Atlas, São Paulo, 2004”:

“É preciso que,
para existência do acidente de trabalho, exista um nexo entre o trabalho e o efeito do acidente
. Esse nexo de causa-efeito é tríplice, pois envolve o trabalho, o acidente com a consequente lesão, e a incapacidade resultante da lesão.
Deve haver um nexo causal entre o acidente e o trabalho exercido
.” [destaquei]

E, no mesmo sentido, tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a habitual proficiência e autoridade, a saber:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não deve ser conhecido o segundo Agravo Regimental interposto pelo segurado. 2.
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.108.298/SC, representativo da controvérsia, realizado em 12.5.2010 e de minha relatoria, pacificou o entendimento de que para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia.
3. Ausente a comprovação de nexo causal e a efetiva redução da capacidade laboral, incabível a concessão do benefício. 4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1234719/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. NÃO-INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 7/STJ. -
A legislação previdenciária, no caput do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, deixou claro que a concessão do auxílio-acidente depende, para além da comprovação do nexo causal, da perda ou redução definitiva da capacidade laborativa. Requisitos preenchidos no caso concreto.
- Adequação da realidade dos autos ao contexto jurídico da ação. Possibilidade, sem o óbice da Súmula 7/STJ. - Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 1068112/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 09/03/2009)

AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL DA MOLÉSTIA INCAPACITANTE PARA COM O TRABALHO DESENVOLVIDO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
É firme nesta Corte o entendimento no sentido da imprescindibilidade da comprovação do nexo causal da moléstia adquirida para com o trabalho desenvolvido, para fins de concessão do benefício acidentário.
2. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgRg no Ag 1239746/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 21/03/2011)

Nessa linha, de acordo com o art. 42, da Lei nº 8.213/91, a concessão da
aposentadoria por invalidez
acidentária depende, invariavelmente, da comprovação de dois requisitos: (i) incapacidade laborativa
permanente e
total
; (ii)
impossibilidade de readaptação
em outra atividade laboral.

Além disso, a jurisprudência tem ressaltado a importância do
caráter social
dos benefícios previdenciários, destacando que, em especial, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar outros aspectos, como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 308.378/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 21/5/2013.)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Rural Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2.
Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado
. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4.
Em face das limitações impostas pela avançada idade (72 anos), bem como por ser o segurado semi-analfabeto e rurícula, seria utopia defender sua inserção no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, pelo que faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.
5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 965.597/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 23.08.2007, DJ 17.09.2007 p. 355)

Nessa linha, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE A CESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial do autor para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Segundo entendimento oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação”. (STJ; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Data: 14/Jun/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0005453-41.2019.8.08.0024 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ARTROSE DE PUNHO DIREITO - INCAPACITAR PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO - PROVA PERICIAL ESCLARECEDORA – CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Considerando as conclusões do laudo pericial de que o apelante possui artrose de punho direito, capaz de lhe o incapacitar de forma parcial e definitiva para o trabalho, somado às suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, eis que se trata de pessoa com baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), idade relativamente elevada para o retorno ao mercado de trabalho (59 anos) e que se encontra afastado há cerca de 16 (dezesseis) anos, não há motivos para negar a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez acidentária
ou mesmo para promover sua conversão em auxílio-acidente. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e improvido. (Data: 04/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0002714-27.2021.8.08.0024 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso em julgamento, o laudo pericial de fls. 119/125 foi categórico ao identificar o nexo causal entre o sinistro sofrido pela Recorrida e a lesão adquirida, caracterizando acidente de trabalho.

A perícia consignou, ainda:

“
Apoiado na documentação anexada aos autos, trazida a perícia e na avaliação pericial é de possível concluir que a Autora é portadora de sequelas em quadril e membro inferior direito, tornozelo esquerdo e membro superior direito, resultante de lesões provocadas em acidente de trajeto que faz nexo causal com os fatos narrados na inicial. CID: M16/M17/M21.6/T92

As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis, provocam dor e restrição funcional importante dos membros inferiores e do membro superior direito.

Em razão disso é possível afirmar que a Autora se encontra definitivamente incapacitada para sua função habitual de Auxiliar de Serviços Gerais/Balconista que informou praticava ou para qualquer outra que exija esforço físico, postura na posição de pé ou deambulação por longos períodos.

(
omissis
)

Apesar da incapacidade parcial, se considerados, faixa etária, realidade funcional, nível de escolaridade, características das sequelas, este Perito considera inviável submeter a Autora a Programa de Reabilitação.
” -
[grifos não originais]

Pela leitura da última parte do laudo, é notável que o próprio perito concorda que a Demandante apresenta sérios empecilhos à reintegração no mercado de trabalho, seja em razão da sua idade, como também pelo grau de instrução e realidade funcional. Tais fatos não podem ser desconsiderados, tendo em vista que à Previdência Social incumbe cobrir os riscos decorrentes de invalidez, protegendo o trabalhador conforme preceito constitucional enunciado no art. 201, da Constituição Federal.

De certo que o processo civil atual deve buscar meios para a tutela justa e efetiva, consoante a análise de cada caso concreto. Dessa maneira, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial da Autora, outros elementos dos autos dão embasamento para a concessão da aposentadoria à mesma, como bem destacado no julgado de origem.

Dessarte, é preciso considerar que a Demandante está com 61 (sessenta e um) anos de idade, possui baixo grau de instrução escolar e encontra-se afastada do trabalho desde o acidente, ou seja, desde 2013. Além disso, ela sequer possui condições de arcar com as despesas processuais, tal como declarado no curso da demanda, o que comprova sua precária situação socioeconômica.

Ademais, é notório o fato de que o mercado de trabalho está muito disputado e, em função disso, a alta concorrência para as vagas exige dos candidatos cada vez mais experiência, além de diversos outros requisitos. Seria utópico admitir que a Autora, nas condições em que se apresenta, poderia iniciar uma nova vida profissional, diferente da que exercia anos atrás, em igualdade de condições com outras pessoas muito mais qualificadas ou bem preparadas, sobretudo fisicamente.

A situação da parte é específica e, como tal, deve ser analisada sob ótica particular.

O próprio enunciado do art. 42, da Lei nº 8.213/91 permite interpretação em consonância ao que ora se expõe, ao prever a concessão da aposentadoria por invalidez àqueles que se tornem incapacitados ao “exercício de atividade de que lhes garanta a subsistência”.

Ora, rejeitar a pretensão da Autora na tentativa de inserção no mercado de trabalho, sob a sua condição de saúde, comprometerá a sua sobrevivência, dada a ausência de perspectiva de trabalho. Esse fato, per si, autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez integral.

Assim, irretocável a r. sentença de procedência.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de Apelação
.

Diante do resultado, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo fixada na r. sentença, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art.19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)